Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1017380-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS - CPF: 028.718.651-24 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS - CPF: 028.718.651-24 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA ESPECÍFICA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 281,08 e condenando a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sendo que o consumidor pleiteia a majoração da indenização e a concessionária alega a existência de relação contratual legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se existe relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e, em caso negativo, se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, especialmente quanto à comprovação da data da negativação e inexistência de outras restrições creditícias, além do patamar valorativo do pretenso dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação específica do prejuízo, desde que não existam outras negativações preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.

4. No caso concreto, embora a Energisa não tenha comprovado a existência de relação jurídica com o autor, apresentando apenas telas sistêmicas e histórico de contas que constituem provas unilaterais insuficientes, o consumidor também não logrou êxito em demonstrar a data específica da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

5. A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral", sendo ônus do consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Energisa conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito; recurso do consumidor prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

2. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

3. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora, sendo insuficiente a apresentação de extrato que não contenha informações completas sobre as datas de inclusão das negativações.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula 385 do STJ; Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001; N.U 1029721-15.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor total de R$ 281,08 e condenou a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00,

id. 289742435.

Em suas razões recursais, o Recorrente Klauber pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para desestimular a recorrida a repetir a conduta ilícita.

Por sua vez, a Energisa recorre alegando, preliminarmente, a ausência de comprovante de negativação verossímil. No mérito, sustenta a existência de relação contratual entre as partes, comprovada por faturas pagas referentes à unidade consumidora no 639537352. Defende que a negativação decorreu do inadimplemento de faturas, configurando exercício regular de direito.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025